Tribunal: TJDFT
Processo: 0729832-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729832-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CARLOS HENRIQUE RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a posse no cargo de Oficial Administrativo referente ao concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo regido pelo Edital no DP - 2/321/14 de 06 de junho de 2014 (ID 15575732), homologado em 22.06.2015 (ID 15575733), que teria a previsão de 5.000 vagas em todo o Estado. Narrou que teria sido classificado dentro do número de vagas no município escolhido, previsto no Edital (2320 vagas para a cidade de São Paulo – ID 15575732 – Pág.34), na posição de no 2169 (ID 15575734 – Pag.2). Aduziu que, embora tenha sido aprovado e classificado dentro do número de vagas, a parte Ré teria deixado transcorrer o prazo de validade do concurso, até 21 de junho de 2017, sem a sua devida convocação. Ao analisar o caso, a MM. Juíza em exercício na Décima Quarta Vara Cível de Brasília/DF sentenciou pela procedência do pedido, concedendo tutela de evidência para determinar a nomeação imediata do Autor no cargo, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis: “Pelas razões expostas nesta sentença e pelos documentos juntados aos autos, considero preenchidos os requisitos para concessão da tutela de evidência, requerida pelo autor, através da petição de ID 54682492, para determinar o cumprimento provisório desta sentença, de modo a compelir o réu a nomear o autor, desde logo, para o cargo ao qual foi aprovado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar que o réu efetue a nomeação do autor para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de 30 dias. Extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o réu no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC”. (ID 15576475 - Pág. 5) Inconformado, apela o Estado Réu, oportunidade em que requer a antecipação da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo à apelação, por entender estarem presentes os elementos que evidenciariam o periculum in mora, “causando grave precedente, além de sério comprometimento de ordem financeira e administrativa”. (ID 15576480 – Pág.4) Sustenta que a Suprema Corte teria apontado exceções quando do Recurso Extraordinário no 598.099, sob o rito da Repercussão Geral, alertando que a existência de situações excepcionais poderia justificar a não nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número das vagas previstas no edital do certame público, tais como a impossibilidade orçamentária atual e a necessidade de observância aos limites de despesa com pessoal. Acrescenta que “os cenários político, econômico, financeiro e orçamentário não permitem novas nomeações, pelo Estado de São Paulo, desde o exercício de 2015 até o presente, ainda que na área de segurança pública, para cargos cujas funções correspondem às atividades-meio, como ocorre no caso do cargo de Oficial Administrativo, não obstante a relevância dos serviços prestados”. (ID 15576480 – Pág.6) Destarte, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma a obstar a tutela de evidência conferida na origem com ordem de imediata posse do Autor/Apelado no cargo de Oficial Administrativo dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a concessão da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. O Estado de São Paulo apela requerendo a concessão imediata de efeito suspensivo ao recurso, alicerçado na tese de que a posse imediata do candidato poderia ocasionar sério comprometimento de ordem financeira e administrativa, máxime diante da vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. A esse respeito, posiciona-se esta e. Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO. (omissis) 4. Na hipótese, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o caso em comento subsume-se à incidência do recebimento do recurso em seu efeito meramente devolutivo, conforme disposto no art. 1012, § 1°, inc. V, do CPC. Ademais, a recorrente não demonstrou os requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1012, § 4o, CPC). (omissis) (Acórdão 1231699, 00333534920168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PETIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO. RISCO DE DANO GRAVE. EXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se a limitação de descontos de empréstimos diretamente em conta corrente, no patamar de 30% sobre o salário líquido, desde que haja prova efetiva de excessivo comprometimento da renda do consumidor, de sorte a retirar a sua capacidade de subsistência, com vistas a resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, revela-se cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora. (Acórdão 1151678, 07219875520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. Consoante citado na r. sentença, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário de no 598.099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de haver direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo situações excepcionais que justificam solução diferenciada, submetida ao controle do Poder Judiciário. Confira-se a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ( RE 598099/MS, Min. GILMAR MENDES, DJe-189, 03-10-2011, ementa vol -02599-03, p. 00314) O Estado de São Paulo (Apelante) argumenta que a situação em voga se enquadraria nessas situações excepcionais, porquanto a Administração estaria atrelada às disponibilidades orçamentárias (artigos 169, § 1o, da CF e 16 e 17 da LRF) e a pretendida nomeação violaria a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Por meio do ID 15576446 - Pág. 17/20, apresenta informação da Área de Política de Despesa de Pessoal - APDP, da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, no sentido de que o cargo em comento não se enquadraria como de atividade fim da Segurança Pública, para efeito da ressalva trazida no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da LRF. Aduz que as despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, em relação à receita corrente líquida, teria extrapolado o percentual limite prudencial imposto pela LRF (46,55%), sendo que enquanto não houvesse a readequação ao referido índice, o Estado estaria impedido de prover cargo público, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança (art.22, parágrafo único, IV, da LRF). Como bem esclareceu a Corte Suprema, o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. De tal sorte, quando a Administração Pública lança edital de concurso público, oferecendo determinado número de vagas, gera expectativa ao candidato de que existem os cargos, há a necessidade do serviço e existe a previsão orçamentária para o seu provimento, tanto que a autorização do certame pela autoridade pública passa pelo prévio e competente estudo de impacto social e orçamentário daquela demanda. Da análise das justificativas apresentadas pelo Apelante, bem como os documentos que instruem o feito, não se pode extrair a comprovação da existência de todas as circunstâncias excepcionalíssimas definidas pelo STF, no RE 598.099/MS, capazes de legitimar a recusa à nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital do certame, sendo que a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, não retira a obrigação da Administração de nomear candidatos aprovados. A esse respeito, em demandas idênticas ao caso, o c. Superior Tribunal de Justiça tem afastado a tese da Fazenda no sentido da impossibilidade financeira de empossar os candidatos nesse mesmo cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, referente ao edital de 2014, uma vez que a queda na arrecadação, como forma de justificar o desequilíbrio orçamentário, já vinham sendo sentidos no cenário econômico desde 2014, o que não impediu a publicação do edital do concurso para o provimento de 5.000 (cinco mil) vagas. Não se amoldariam, portanto, no conceito de acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Nesse ponto, sobreleva destacar o minucioso voto de lavra da Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães, no AgInt no RMS 59.264/SP (DJe 28/10/2019), da Segunda Turma da citada Corte Superior, na mesmíssima hipótese ao caso em voga, por meio do qual abordou-se de forma técnica que o fato de existir um alerta, por parte do Tribunal de Contas do Estado, em relação à perspectiva de proximidade do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos do Poder Executivo com pessoal e encargos, não configura, por si só, os quatro requisitos necessários estabelecidos pelo e. STF. Confira-se o excerto do referido julgado: “A própria Informação 0006/16/SF/GS/APDP registra que, lançado o edital do certame em 04/04/2014, "o impacto orçamentário da proposta [para nomeação dos concursados], na ordem de R$ 1,4 milhões mês ou R$ 17,7 milhões em 2016, recursos esses que 'foram passíveis de serem previstos no projeto de lei orçamentária de 2016'" (fl. 734e); que "a despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à receita corrente líquida referente ao 2o quadrimestre de 2015, foi de 46,18%, aquém dos limites prudencial (46,55% = 95% de 49,00%)" (fl. 734e); que seria possível "encontrar justificativa técnica para que a pretensão seja tratada como excepcionalidade nos termos do Decreto 61.466/2015" (fl. 736e), cujo parágrafo único do art. 1o dispõe que "o Governador do Estado poderá, excepcionalmente, autorizar a realização de concursos, a admissão ou contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, mediante fundamentada justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades referidas no 'caput' deste artigo e aprovada pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda", como se vê do voto vencido, proferido no Tribunal a quo, sobre o assunto, no RMS 57.974/SP; que, ainda assim, optou-se, em janeiro de 2016, pela "postergação das nomeações em tela por até 2 anos (vigência do concurso)" (fl. 736e), não se procedendo à nomeação voluntária de qualquer candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital (fl. 717e). Ademais, a perspectiva – mencionada nas informações da autoridade impetrada e na aludida Informação 0006/16/SF/GS/APDP, no sentido de que "o Estado de São Paulo encerraria o exercício financeiro de 2015 com as despesas de pessoal e encargos sociais do Poder Executivo em limite superior ao prudencial, imposto pela Lei dc Responsabilidade Fiscal, em relação à receita corrente líquida (46,55%)" (fl. 716e) – não se confirmou, porquanto o documento 3, que instrui as informações, demonstra que, de janeiro a dezembro de 2015, a despesa total com pessoal foi de 53,44% da receita corrente líquida e o limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, seria de 57,00% (fl. 751e), não superando aquele. Igualmente os documentos 2 e 4, que instruem as informações, demonstram que, de janeiro a dezembro de 2014, a despesa total com pessoal foi de 50,71% da receita corrente líquida e o limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, seria de 57,00% (doc. 2, fl. 749e), de janeiro a dezembro de 2016, a despesa total com pessoal foi de 54,23% da receita corrente líquida e o mencionado limite prudencial seria de 57,00% (doc. 4, fl. 753e). O documento 5, de junho de 2017, que igualmente instrui as informações, registra que, entre junho de 2016 e junho de 2017, houve queda de 4,9% na arrecadação de ICMS, mas "o conjunto de indicadores da arrecadação de junho [de 2017] demostram sinais de recuperação" (fls. 756/757e), o que sugere a superação da perspectiva feita no primeiro quadrimestre de 2017 e mencionada pelo impetrado (fls. 727e e documento 6, fl. 759e). Ademais, adverte o voto condutor do julgado, no RE 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral, que "as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, tampouco retira a obrigação da Administração de nomear candidatos aprovados". Registre-se, ainda, como esclarece o voto vencido, prolatado no Tribunal de origem, sobre idêntica controvércia, no RMS 57.974/SP, mesmo na vigência do Decreto estadual 61.466/2015 – que vedou a admissão, contratação de pessoal e aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, na administração direta e autárquica –, inúmeros concursos públicos foram realizados pelo Estado de São Paulo. Impende consignar – a título meramente ilustrativo – que, embora a autoridade coatora tenha afirmado que o Decreto estadual 61.466/2015 teria vedado a admissão e contratação de pessoal, em consulta realizada no sítio eletrônico do Governo do Estado de São Paulo verificou-se que, por meio do Edital 61/2017, o "Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe, por meio da Comissão Especial do Concurso Público, instituída mediante Portaria Iamspe no 18 de 15, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16/07/2016, e nos termos do Decreto no 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de inscrições e a realização do concurso público para preenchimento de 3 (três) vagas da função-atividade de Auxiliar de Saúde, 2 (duas) de Agente de Saúde, 9 (nove) de Agente Técnico de Assistência à Saúde, 10 (dez) de Enfermeiro, 3 (três) de Técnico em Laboratório, 1 (uma) de Técnico em Radiologia, 1 (uma) de Analista Administrativo, 1 (uma) de Executivo Público e 13 (treze) de Oficial Administrativo, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no presente edital", o que corrobora as informações contidas no voto vencido, proferido no Tribunal a quo, no aludido RMS 57.974/SP. Assim, como já decidiu esta Corte, o fato de existir um alerta, por parte do Tribunal de Contas do Estado, em relação à perspectiva de proximidade do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos do Poder Executivo com pessoal e encargos, não configura, por si só, os quatro requisitos necessários, estabelecidos pelo STF, no RE 598.099/MS”. Portanto, as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido, tendo em vista a exigência constitucional de previsão orçamentária antes da divulgação do edital do concurso (art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal) não são suficientes, a princípio, para suspender de imediato a sentença que determinou o direito subjetivo do Autor/Apelado em ser nomeado ao cargo pretendido. De mais a mais, o documento de ID 15575737 demonstra que o próprio Estado Paulista, no ano de 2018, abriu novo certame para o provimento de 2.700 (dois mil e setecentos) cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), esvaziando a verossimilhança das suas alegações de risco de colapso orçamentário. Nesse sentido, destacam-se os seguintes arestos do c. Superior Tribunal de Justiça, com origem no mesmo certame público, que vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS. 1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018). 4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas. 2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade; (III) gravidade; (IV) necessidade. 3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/MS). AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, NO CASO, CAPAZES DE JUSTIFICAR A NÃO NOMEAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES IDÊNTICAS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II - Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por candidata aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto no edital, objetivando sua nomeação para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público, classificado dentro do número de vagas previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação. No mesmo julgamento, outrossim, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas - que devem ser integralmente atendidas, devidamente motivadas e sujeitas a controle, pelo Poder Judiciário -, diante das quais a Administração poderia deixar de cumprir o dever de nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital. São elas: "a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível" (STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011). IV. No caso concreto, examinadas as justificativas apresentadas pela autoridade impetrada nas informações, bem como os documentos que as instruem, deles não se pode extrair a comprovação da existência de todas as circunstâncias excepcionalíssimas, definidas pelo STF, no RE 598.099/MS, capazes de legitimar a recusa à nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital do certame, mesmo porque advertiu a Suprema Corte, no julgado paradigma, que "as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, tampouco retira a obrigação da Administração de nomear candidatos aprovados". V. No mesmo sentido, em casos idênticos, relativos ao mesmo concurso para Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o STJ tem proclamado que "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. (...) Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a 'ultima ratio'" (STJ, RMS 57.565/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018), e que, "na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação" (STJ, RMS 58.080/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 58.627/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2018; RMS 58.545/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2018; AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 57.580/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2019. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 59.264/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO PMSP. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A restrição orçamentária pode afastar o dever de nomear, se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (a) superveniência; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade; e, (d) necessidade. Precedentes da Corte Especial do STJ (AgInt no RE no RMS 53.341/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 03/08/2018) e do STF, em repercussão geral (RE 598099, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 3/10/2011). Essas condições não foram demonstradas no caso concreto. 2. A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada. 3. No que tange à aplicação dos precedentes, o quadro fático delineado nestes autos em nada se diferencia de outros tantos que aqui aportaram e nos quais esta Corte, exatamente por atentar para a atipicidade da situação - violadora de direito líquido e certo -, deliberou por reformar os acórdãos recorridos e conceder a ordem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019) Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação no efeito unicamente devolutivo, com fundamento nos arts. 1.012, V, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator